Tribunal: TJDFT
Processo: 0760167-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. PRETENSÃO ADVINDA DA TIA MATERNA FORMULADA EM FACE DOS GENITORES. EXERCÍCIO DA GUARDA FÁTICA DA INFANTE. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. GUARDA UNILATERAL CONFIADA À TIA MATERNA. MOTIVAÇÃO. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS PAIS BIOLÓGICOS. AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, USO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PELOS GENITORES E ENFERMIDADE PSICOLÓGICA ACOMETENDO A MÃE. RETOMADA DA GUARDA PELOS GENITORES. DESCONFORMIDADE COM O MELHOR INTERESSE DA INFANTE. GUARDA. PREDICADO INERENTE AO PODER FAMILIAR. FAMÍLIA BIOLÓGICA. BERÇO NATURAL DA FILHA. CONCESSÃO À FAMÍLIA NATURAL AMPLIADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS SUBSISTENTES. FATOS DESABONADORES DAS POSTURAS E CONDUTAS DOS PAIS. EXISTÊNCIA. ESTUDOS TÉCNICOS. FIXAÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DOS GENITORES. INVIABILIDADE. RISCO DE AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL E PSÍQUICO DA MENOR. GUARDA OUTORGADA À TIA MATERNA. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE E BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIVILEGIAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores e os conferidos à filha menor é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe seu bem-estar e a possibilidade de ser relegado o direito inerente ao poder familiar conferido aos pais para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada.

3. Conquanto berço natural da criança, em situações que encerraram crise no relacionamento familiar, a família biológica – em especial, os genitores – pode ser excluída do rol dos relacionamentos afetivos mantidos pela criança como forma de preservação dos seus direitos e interesses, ensejando que, acometida a dinâmica familiar de grave crise, os atributos inerentes ao poder familiar assegurados aos pais devem ser suspensos, assegurando-se a guarda da menor à pessoa que revele compatibilidade com a natureza do instituto por consultar com seus interesses e com a proteção que lhe é dispensada (CC, art. 1.584, § 5o).

4. Sobejando indícios, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, de que os genitores não ostentam condições psicológicas, comportamentos conformes com os deveres e obrigações que lhe são intrínsecos, e/ou posturas condizentes com as qualidades de pai e mãe, a suspensão do poder familiar e dos atributos a eles inerentes consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos da filha menor, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é conferida pelos legisladores constitucional e ordinário (CF, art. 227 e ECA, arts. 18 e 157).

5. Apreendido que a tia materna reúne as melhores condições de manter a guarda unilateral da infante por subsistirem fatos que, momentaneamente, desabonam os genitores e recomendam que seja suspenso o poder familiar que os assiste, tal como os correlatos atributos – como o exercício da guarda da menor –, ante a instabilidade que paira sob o núcleo familiar, devem preponderar os direitos da filha ao desenvolvimento saudável e à formação pessoal, afetiva e psicológica equilibrada, mesmo que sacrificados os interesses dos pais, como forma de sobejar materializada a doutrina da proteção integral da criança.

6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.